Tribunal: TCU
Processo: 009.032/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 186/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Cattalini Terminais Marítimos Ltda. (peças 86 a 103) contra o Acórdão 2203/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, cuja essência consistiu em informar ao Ministério da Infraestrutura que, no processo desestatização objeto deste TC Processo 009.032/2022-3 , não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo concessório do arrendamento do terminal denominado PAR09, localizado dentro da poligonal do Complexo Portuário de Paranaguá (PR); Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 109-110), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 121), mediante os quais se defendeu o não conhecimento do pedido de reexame visto que o Acórdão ora combatido não teria impingido qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à empresa recorrente; Considerando que a recorrente motivou o pedido de reexame na alegação de que a minuta de Contrato do arrendamento da área denominada PAR09 teria previsto a realização de investimentos, por parte da futura Arrendatária, em área cuja posse se encontra exercida pela Cattalini (recorrente) e é objeto de lide judicial; Considerando, contudo, que, após a protocolização da peça recursal, conforme destacado pelo MPTCU, sobreveio aos autos fato superveniente consistente no Comunicado Relevante 7/2022- CLAP/APPA, de 3/11/2022, peça 105, p. 5, e peça 106, por meio do qual a Comissão de Licitação de Áreas Portuárias/APPA declarou que a área destinada ao apoio logístico objeto de discussão judicial entre a recorrente, o Estado do Paraná e a APPA, foi " realocada para área de igual vocação operacional e de condições, podendo ser o Pátio de Triagem da APPA ou afins" (grifos acrescidos); e Considerando que a própria recorrente, diante do aludido Comunicado Relevante 7/2022- CLAP/APPA, peticionou nos autos informando a perda de objeto do pedido de reexame (peça 122); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Cattalini Terminais Marítimos Ltda., em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Ministério da Infraestrutura, à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 009.032/2022-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Recorrente: Cattalini Terminais Marítimos S.A. (75.633.560/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- APPA; Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Márcia Fernandes Bezerra (35769/OAB-PR), Guilherme Moreira Rodrigues (10208/OAB-PR) e outros, representando Cattalini Terminais Marítimos S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.